Tribunal: CARF
Processo: 11080.734433/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734433/2018-73
ACÓRDÃO
3201-011.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALPEK POLYESTER BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da alínea b do
inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.

MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734433/2018-73
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Sales Campos Vale,
Marcelo Enk de Aguiar, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Notificação de Lançamento visando à
cobrança de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os débitos vinculados à DCOMP
não homologadas no valor total de R$ 623.321,93, prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
A compensação objetivava a quitação de débitos próprios da Recorrente mediante
aproveitamento de crédito da Cofins correspondente a pagamento indevido ou a maior.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
a qual foi julgada improcedente em decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho,
em síntese, requer seja o presente Recurso conhecido e provido, visando a reforma do Acórdão
proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 -DRJ09, com
o imediato cancelamento da multa aplicada no presente auto de infração em decorrência da
ausência da existência de fraude ou dolo praticado pela Recorrente, caracterizando-se mero erro
do pedido de compensação com a devida quitação dos débitos indicados no pedido
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3201-011.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734433/2018-73
3
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Relatora

Fl. 93
DF CARF MF
Original